Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-68.2017.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001177-68.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELLEN PATRICIA RODRIGUES AMORIM - CPF: 040.678.401-95 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA AMORIM - CPF: 468.459.761-04 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERDA DO OBJETO E INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – FALTA DE DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM DESACORDO COM O CRITÉRIO LEGAL – ADEQUAÇÃO – CABIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No que diz respeito às teses referentes à perda de objeto e caracterização do ato ilícito, o recurso em tela não merece superar o juízo de admissibilidade, pois a apelante não combateu as razões de decidir, tomando forma a ausência de dialeticidade.

2. Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

3. Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), merece ser mantida, uma vez que compatível com o valor usualmente fixado por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes (negativação indevida), o impossibilita a sua redução, como pretendido pela ré.

4. Da exegese do §2º, do art. 85, do CPC, extrai-se que nas causas em que houver condenação, sobre ela que devem ser fixados os honorários de sucumbência, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº. 1001177-68.2017.8.11.0045, julgou procedente o pleito contido na inicial, para condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada parte autora, a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da decisão, por consequência, condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa (ID 161351302).

Irresignada, a ré/apelante aduz que, considerando que a resolução da divergência se deu antes da parte autora dar entrada na presente demanda, tem-se a perda do objeto da ação, por carecer a requerente de interesse processual, devendo a petição inicial ser indeferida de pronto, de acordo com o CPC.

Destaca que, não houve qualquer conduta capaz de gerar um dano à personalidade da parte autora, de maneira que deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória.

Por fim, argui que o critério adotado para fixação de honorários sucumbenciais deve ser revisto, uma vez que fixado em dissonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC (ID 161351305).

Os autores/apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 161351311).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A rigor do art. 932, III do CPC, incumbe ao relator
não conhecer
do recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.

A parte final do dispositivo referenciado consagra o que a doutrina majoritária convencionou denominar como o
princípio da dialeticidade
.

No escólio de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery (
Código de Processo Civil Comentado.

16. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 1979
), o recorrente tem a incumbência de direcionar a argumentação recursal ao que efetivamente constitui a substância da decisão recorrida, não sendo admissíveis alegações vagas, imprecisas, ou a mera reprodução de ilações já exaradas noutras fases do processo.

Em sentido semelhante, Cássio Scarpinella Bueno (
Manual de Direito Processual Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 671
), referenciando expressamente o princípio da dialeticidade recursal, discorre:

“Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão.
O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)
. Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas.
A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo
.”

Fixadas essas premissas, entendo que, no que diz respeito às teses referentes à perda de objeto e a inexistência de ato ilícito, o recurso em tela não merece superar o juízo de admissibilidade.

Isso porque, em relação a tais materiais, a apelante não se desincumbiu do ônus de combater especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Com efeito, o juízo de origem entendeu que, ainda que a ação tenha sido ajuizada depois da exclusão da negativação do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, o fato indenizável não é suprimido pela regularização da situação, de maneira que não há que se falar em perda do objeto.

Da mesma forma, reconheceu a existência do ato ilícito, uma vez que a anotação negativa perdurou por mais tempo do que devido.

No entanto, infere-se que a apelante não combateu as razões de decidir, apenas repisando os argumentos lançados na peça defensiva, de maneira que tais matérias não merecem ser conhecidas, pois, toma forma a
ausência de dialeticidade
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR DE OFÍCIO -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA

– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- OFENSA AO ARTIGO 514, II DO CPC/1973 (ART. 1.010, II NCPC) – PEDIDO ALTERNATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS (ARTIGO 85, §2º, DO CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o artigo 1010 do NCPC.
Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.
(
TJMT
- Ap 40178/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017).

Nesse contexto, considerando que juízo de origem entendeu que a anotação indevida é indenizável, seja quando a anotação nasce de forma ilícita, seja quando a anotação se torna indevida após o cumprimento da obrigação, como o caso dos autos, restando, caracterizado, portanto, o ato ilícito ensejador do dever de indenizar, cabe aferir apenas a possibilidade ou não da redução da verba indenizatória.

Nesse ponto, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada uma das partes, merece ser mantida, uma vez que compatível com o valor usualmente fixado por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes (negativação indevida), o impossibilita a sua redução, como pretendido pela ré/apelante.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS FIXADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço pela requerida/Apelante, tendo em vista que, apesar de a autora ter adimplido com suas obrigações, aquela não entregou as chaves do imóvel no período estipulado no contrato, acarretando, assim, a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17). 2. Com efeito, entendo perfeitamente cabível a condenação da requerida/apelante ao pagamento dos danos morais causados ao autor/apelado, tendo em vista que não há dúvidas que o atraso configurado, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização. 3.
No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Na hipótese, o valor arbitrado (R$ 8.000,00), na verdade está aquém daquela quantia habitualmente fixada, por esta Câmara, em casos análogos (R$ 10.000,00), não comportando, portanto, a pretendida redução
. 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicáveis a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil.
(N.U 1006214-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Por fim, no tocante ao critério de fixação dos ônus sucumbenciais, razão assiste à ré/apelante.

Com efeito, o sentenciante fixou os honorários sucumbenciais com base no valor atualizado da causa, quando, no caso, o arbitramento deve se dar com base no valor da condenação, a teor do disposto no §2º, do art. 85, do CPC, senão vejamos:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...].

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Ou seja, da exegese do artigo acima transcrito, extrai-se que nas causas em que houver condenação, com base nesta devem ser fixados os honorários de sucumbência, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.

Logo, tendo em vista que a verba sucumbencial foi fixada fora do parâmetro legal estabelecido, cabível a readequação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para readequar o critério de fixação dos honorários advocatícios, a fim de que incidam sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023